Tribunal: TJPA
Processo: 0828747-32.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828747-32.2020.8.14.0301

APELANTE: MARCOS ANTONIO NASCIMENTO FIGUEIREDO JUNIOR

APELADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0828747-32.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/SENTENCIADO:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO FIGUEIREDO JUNIOR

ADVOGADO: ALCINDO VOGADO NETO

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ / SA - BANPARÁ

ADVOGADO: ADRIANO DINIZ FERREIRA DE CARVALHO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA IRREGULAR DE JUROS CAPITALIZADOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGADO QUE CITOU ARGUMENTOS E ELEMENTOS NÃO EXISTENTES NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AUTOS REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA INÍCIO A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

I-
Cinge-se a controvérsia em Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou liminarmente improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito;

II-
O juízo de origem descumpriu os ditames dos artigos 10 e 11 do CPC;

III-
O juízo alegou unicamente que a matéria é repetitiva e que cabia o julgamento de ofício. Ora, mesmo em que pese a matéria ser repetitiva, não há como se julgar casos parecidos como se iguais fossem, a parte pede
expressamente
que seja citado o réu e que a este seja invertido o ônus da prova para que junte aos autos os contratos. Impende mencionar, que só após essa instrução é que o juízo poderia proferir decisão, alegando ser ou não totalmente análogo o casos em apreço aos casos já julgados pelos tribunais superiores;

IV-
Além disso, ao analisar a sentença prolatada pela magistrada, verifiquei que esta menciona ID 16489122 e argumento (relacionado ao autor) que não se encontram nos autos;

V-
Recurso conhecido e provido, remetidos os autos ao juízo de origem, para início da instrução processual.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em plenário virtual em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO FIGUEIREDO JUNIOR
.

Plenário virtual da primeira turma de direito público, com início aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois.

Belém, 04 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO FIGUEIREDO JUNIOR
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais
.

O autor/ apelante ingressou com a referida ação após constatar supostas cláusulas contratuais abusivas em contrato de empréstimo na modalidade BANPARACARD com o Banco BANPARÁ. Requereu, assim, que sejam reajustados os juros acompanhando os limites estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, o ressarcimento em dobro dos valores cobrados, bem como indenização por danos morais.

O MM. Juízo de piso julgou liminarmente improcedente o pedido:

Diante do exposto e, considerando o mais que dos autos consta, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados, com fundamento nos artigos 332, 926 e 927, V do CPC, formulados iniciais, tudo nos termos da fundamentação.

Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código

de Processo Civil.

Interposta a apelação, venham os autos conclusos para o juízo de retratação, caso em que o réu será citado para os fins do art. 332, § 4º, do CPC.

Inconformado com a decisão, o autor, opôs embargos de declaração alegando omissão e erro material no julgado. Os embargos foram julgados nos seguintes termos:

Pelo exposto,
conheço dos embargos de declaração e nego provimento
, mantendo a sentença embargada.

Mantendo-se irresignado com a decisão de origem o autor interpôs o presente recurso de apelação. Requer o apelante que sejam os autos remetidos ao juízo de origem para que haja a necessária dilação probatória, tendo em vista a necessidade de inversão do ônus da prova ao BANPARÁ.

Oportunizado a se manifestar, o BANPARÁ pugna pela manutenção da sentença de piso e alega a legalidade das taxas de juros cobradas (id 5288382).

Instado a se manifestar, o
Parquet
deixou de se manifestar, alegando a inexistência de interesse público (id 3290015).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que se trata de ação que busca o reconhecimento da desproporcionalidade da incidência de juros pelo BANPARÁ. O feito foi extinto no primeiro grau. Inconformado o autor interpôs recurso de apelação requerendo a remessa dos autos ao juízo de origem para que seja promovida retratação e dado início a instrução processual.

Preceituam os artigos 10 e 11 do CPC/ 15,
in verbis
:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Como se observa dos autos, resta claro que o juízo de origem deixou de intimar o BANPARÁ para se manifestar nos autos, deixando de responder a expresso pedido da parte que requereu a inversão do ônus da prova.

Outrossim, é o fato de que o juízo de origem não fundamenta adequadamente sua decisão, vez que deixou de intimar o requerido alegando unicamente que a matéria é repetitiva e que cabia o julgamento de ofício. Ora, mesmo em que pese a matéria ser repetitiva, não há como se julgar casos parecidos como se iguais fossem, a parte pede
expressamente
que seja citado o réu e que a este seja invertido o ônus da prova para que junte aos autos os contratos.

Impende mencionar, que só após essa instrução é que o juízo poderia proferir decisão, alegando ser ou não totalmente análogo o casos em apreço aos casos já julgados pelos tribunais superiores.

Além disso, ao analisar a sentença prolatada pela magistrada, verifiquei que esta menciona ID 16489122 e argumento (relacionado ao autor) que não se encontram nos autos, vejamos excerto:

“In casu,
conforme expressa o autor na inicial foi aplicado ao empréstimo pessoa em março de 2020 a taxa mensal de 3,8%, conforme extrato de id 16489122
, enquanto que no mesmo mês a taxa média era de 2,8%, não se vislumbrando assim abusividade, pois o que na verdade a pretensão autoral busca a aplicação da taxa média. O mesmo ocorre com as taxa aplicadas aos contratos quitados, conforme a tabela na inicial, onde as taxas mensais aplicadas variam conforme a taxa média do Banco Central para o período da contratação, onde inclusive algumas praticadas pelo banco menores”.

Compulsando a peça inicial não achei qualquer referência ao índice de juros que estava sendo cobrado pelo BANPARÁ referenciado pelo autor, em verdade esse apenas requereu a inversão do ônus da prova para que a parte oposta juntasse aos autos os contratos de empréstimos onde se verificaria a incidência abusiva de juros.

Assim, é procedente o pedido do apelante, vez que há evidente
error in procedendo
no julgado de origem, motivo pelo qual não há outro caminho que não declarar sua nulidade.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU PROVIMENTO
, declarando a nulidade da sentença de origem. Que sejam remetidos os autos ao juízo de origem, para início da instrução processual.

Belém, 04 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/04/2022